Tribunal: TJMT
Processo: 1002949-11.2024.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002949-11.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS RODRIGUES DE MORAIS - CPF: 007.455.139-64 (IMPETRANTE), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR (IMPETRADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANCA.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO NÃO COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
.

ORDEM DENEGADA.

1.
A
gratuidade da justiça não deve ser concedida quando a parte impetrante não apresenta provas suficientes para evidenciar a hipossuficiência financeira alegada, inclusive, sequer informa sua efetiva renda mensal
.

2.
Inexistência
de
violação
de
direito

líquido
e
certo
.
Ordem

denegada
.

3.
Sem
custas
e
honorários
(
Súmulas

no
105 do STJ e
no
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de Mato Grosso).

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança:
1002949-11.2024.8.11.9005

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Impetrante
:
ANTONIO MARCOS RODRIGUES DE MORAIS

Autoridade

Coatora
:
WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

RELATÓRIO.

Egrégia

Turma
.

ANTONIO MARCOS RODRIGUES D
E MORAIS
,
devidamente

qualificad
o

na

inicial
,
impetrou
o
presente

Mandado de Segurança
em
face de
ato
judicial
pratica
do

pelo

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR
.

Em breve
resumo
,
sustentou
que é
pessoa

hipossuficiente
e que
o

indeferimento
da
gratuidade

violou

seu

direito

líquido
e
certo
.

A
liminar

foi

in
deferida
,

nos

termos
da
decisão

prolatada
no ID 255634191/PJe2
.

A
Autoridade

Impetrada

foi

devidamente

notificada
,
contudo

deixou
de
prestar

informações

conforme
ID 26486
9765
/PJe2
.

Manifestação do litisconsorte passivo no ID 259071199/PJe2.

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Justiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
,
conforme

previsto
no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3o, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2o, do CPC)
assim

como
a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100, do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse
sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido
tendo
em
vista
sua

deserção
. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023) (
negrito

nosso
)

(...)
5. Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.
(...)
(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Em análise do caso concreto, constata-se que a parte requerente dos benefícios da Justiça Gratuita não demonstrou nos autos a impossibilidade de custear as despesas processuais.

Verifica-se que foi juntada apenas declaração de hipossuficiência financeira nos autos principais (ID 166092199),

sem identificar sua renda mensal. Sem estas informações, não há como o juízo aferir se efetivamente o pagamento das custas processuais pode comprometer o sustento do requerente e de sua família.

Destaca-se que embora a parte impetrante tenha juntado cópia de sua CTPS e extratos bancários junto ao ID 174924081 dos autos no 1020792-29.2024.8.11.0003
, estes são insuficientes para comprovar a alegada insuficiência de recursos, isto porque a profissão do reclamante é de pedreiro
, a qual exerce de forma autônoma, isto é, sem formalização de contrato de trabalho.

Além disso, como bem destacado na decisão proferida no ID 255634191/PJe2 destes autos, “
a parte impetrante é titular de conta em outras instituições financeiras e, inclusive, possui empresa em seu nome (CNPJ no 54.272.171/0001-07)
”
, fatos constatados das próprias movimentações bancárias apresentadas nos extratos juntados.

Portanto, diante da insuficiência dos documentos para a comprovação da condição de miserabilidade da parte impetrante, não há elementos para a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita
, razão pela qual
não

se
vislumbr
a
que a
decisão

proferida

pelo

primeiro

grau

tenha

violado

direito

líquido
e
certo
da
parte

impetrante
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
denego

a
segurança
e
julgo

extinto
o
processo

nos

termos
do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil.

Sem
custas
e
honorários
, pois
incabíveis

na

espécie
(
Súmulas

no
105 do STJ e
no
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de Mato Grosso).

Preclusa
a via
recursal
,
arquivem
-se

os
autos, com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Notifique-se
o Ministério Público.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025